Tribunal: TJBA
Processo: 0000928-85.2011.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000928-85.2011.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA

APELADO: HILDETE DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que reconheceu a indevida inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposta inadimplência de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.682,32 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o
montante
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais). O
Recorrente
sustentou a ausência de prova do dano e alegou excesso no valor arbitrado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de inadimplentes; analisar a adequação do valor fixado, a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista a caracterização da Demandante e da Demandada como consumidora e como fornecedora respectivamente, de serviços, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A falha na prestação do serviço resta configurada, diante da manutenção da restrição creditícia, mesmo após a quitação da dívida, fato reconhecido pela própria Instituição Bancária, que admitiu erro operacional interno.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral
in re ipsa,
nos casos de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescindindo de prova do efetivo prejuízo (STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023).

6. O valor estabelecido em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e sancionador da indenização por dano moral, sem implicar enriquecimento sem causa da Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023.

__________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0000928-85.2011.8.05.0054
,
tendo como Recorrente
BANCO SANTANDER S.A.
,
figurando como Recorrid
a

HILDETE DE SOUZA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.